Tribunal: TJMT
Processo: 1009830-86.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009830-86.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA - CPF: 571.014.261-15 (APELANTE), MAKEIBY FONSECA - CPF: 847.776.131-00 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presi
dência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e
materiais relacionada a descontos em proventos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado
. A sentença condenou a parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a análise da regularidade dos descontos efetuados em razão do contrato consignado; e (
ii
) a possibilidade de aplicação da penalidade por litigância de má-fé ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de apelação introduziu alegações sobre a ilegalidade de todo o contrato, configurando inovação recursal vedada pelo art. 492 do CPC.

4.
A penalidade por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, inexistente no presente caso, uma vez que não foi comprovada a intenção de alterar a verdade dos fatos ou de agir com deslealdade processual
na Primeira Instância
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para excluir a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
:

1
.
A inovação recursal é vedada quando extrapola os limites da petição inicial e contraria os princípios da preclusão e da lealdade processual.
2.
A penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual na conduta da parte litigante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 492, 80, II e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, 1020571-55.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024; TJ/MT, 1028765-23.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA
, contra
a
sentença
(Id.

247933190 – fls. 1/5
),
proferida nos autos
da
a
ção
de
indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela
ajuizada
por
si contra o
BANCO BMG S.A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que
o apelado não comprovou ter fornecido as informações necessárias ao apelante acerca dos descontos efetuados em sua folha de pagamento, o qual possui irregularidades e “
sequer contém assinatura vá
lida do apelante
”.

Assegura que a continuidade dos descontos indevidos em seus proventos lhe causa sério dano patrimonial e viola sua dignidade, garantida pela Constituição Federal, e o direito à proteção ao idoso, nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

Assevera que sua condenação por litigância de má-fé com fundamento no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, foi equivocada, uma vez que não
foi comprovado o dolo processual, ou seja, a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de agir com deslealdade processual.

Requer o provimento do recurso pela reforma da sentença, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Banco apelado pelos danos materiais e morais sofridos pelos descontos decorrentes do contrato realizado com o Banco, com a inversão do ônus
de
sucumbência, subsidiariamente, seja excluída a sua condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões d
o
BANCO BMG S.A
. (
I
d. 247933194)
pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e

a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita
(I
d
.

249429694
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata
de recurso de apelação
de apelação interposto
por
Francisco
Niltamir
da Silva
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s da
ação de indenização por danos morais e
materiais

ajuizada em face do
Banco BMG

S.A.
,
relacionados a descontos
supostamente indevidos
em seus proventos
, e
ainda, condenou o apelante por litigância de má-fé.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]
Afirma o requerente que apesar da decisão judicial transitada em julgada no processo n. 8034806-43.2017.811.0002 proposto no Juizado Especial Cível do Jardim Glória, o requerido continua descontos indevidos em sua aposentadoria.

Dessa forma, requer que
seja
declarado ilegal quaisquer descontos em sua aposentadoria relativo ao empréstimo não contratado e a condenação ao pagamento de uma indenização por dano moral.

Nesse esteio, analisando os autos, verifico que a razão está com o requerido, uma vez que ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse os descontos realizados na aposentadoria do requerente.

Isso porque, logrou êxito o requerido em demonstrar a origem dos descontos decorrente do Termo de Adesão Cartão de Crédito consignado Banco BMG e Autorização de Desconto em Folha de Pagamento de id. 33657650 celebrado em 22/10/2015, cuja assinatura foi submetida
a
perícia grafotécnica onde se constatou que elas foram produzidas pela parte requerente, de acordo com a conclusão do laudo pericial de id. 137741487
. [...].

Outrossim
, verifica-se que a sentença proferida no processo n. 8034806-43.2017.811.0002 proposto no Juizado Especial Cível do Jardim Glória, apenas declarou a inexigibilidade de descontos relativos ao empréstimo realizado em agosto de 2017 e nada se referiu ao contrato submetido a perícia.

Portanto, restou apurado nos autos a existência da relação jurídica, conforme contrato carreado aos autos, que justifica os descontos que estão sendo realizados pelo requerido.

Com efeito, não há demonstração de irregularidade na realização do contrato pelo requerente, o qual se encontra redigidos de forma clara.

Assim, configurada a vontade de ambas as partes para a
substancialização
do negócio jurídico, bem como a legalidade dos documentos utilizados para tanto, não há que se falar em declaração de ilegalidade de descontos, apenas pela irresignação da parte requerente.

Dessa forma, ausentes os pressupostos que informam a espécie, não vejo como conceder a súplica do requerente, eis que desprovida de fundamentos.

Outrossim
, diante de tudo que fora exposto, restou evidente que a requerente se utilizou de má-fé processual, ao afirmar que seriam ilegais os descontos, quando na verdade tinha pleno conhecimento da existência do contrato firmado com o banco requerido que deu ensejo aos descontos efetuados em sua aposentadoria.

Agindo assim, caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou seja, a alteração da verdade dos fatos, sendo
o quanto basta para condenar o autor por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil
.

[...]

Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Ainda, condeno o requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 3% (três por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC).

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o requerente ao
pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados
estes no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.
[...] (Id. 247933190 – fls. 4).

O fundamento da inicial da
ação de indenização por danos morais e materiais

reside
na responsabilidade civil
do apelado, sobre
suposto dano moral e material
decorrente de
descontos indevidos realizados
no subs
ídio
do apelante relativos ao
saque de
R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais)

realizado
por meio de cartão de crédito consignado, cuja ilegalidade do empréstimo, em específico, foi declarada por sentença transitada em julgado, nos autos n. 8034806-43.2017.811.0002.

Já e
m suas razões recursais, o apelante, além de reiterar os argumentos apresentados na inicial, buscou introduzir matéria estranha aos limites objetivos da lide, a saber, a alegação de ilegalidade de todo o contrato firmado entre as partes, celebrado em 2015, matéria não suscitada na petição inicial.

Como sabido, a prestação jurisdicional deve obedecer aos limites traçados pela inicial, nos termos do art. 492 do CPC, que veda ao julgador decidir além, aquém ou fora do que foi demandado. Da mesma forma, a introdução de novos pedidos ou fundamentos em sede recursal configura inovação recursal, sendo vedada pelo ordenamento jurídico, salvo em questões de ordem pública, o que não se verifica no presente caso.

“
Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único.
A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
”
.

Conforme a análise dos autos, o objeto da ação originária restringe-se à
declaração de ilegalidade de descontos referentes ao saque de R$ 269,00, realizado em 2017, cuja inexigibilidade foi reconhecida em sentença proferida no proces
so n.º 8034806-43.2017.811.0002
,
in
verbis
:

“
[...]
O Reclamante alegou em sua inicial que, em razão de necessidades financeiras, aderiu a um contrato de empréstimo e cartão de crédito (consignado) junto ao Reclamado no valor de R$ 2.000,00 (divididos em 72 prestações), cujos descontos estão sendo realizados em folha de pagamento desde 2015.

O Autor aduziu que, em 29/08/2017, recebeu uma ligação do Reclamado, oportunidade em que teria sido informado pelo atendente que faria jus ao recebimento do montante de R$ 270,00, referente a juros cobrados indevidamente no empréstimo outrora firmado (2015). O Reclamante sustentou que, 03 dias após os fatos acima mencionados, recebeu uma ligação do Réu questionando acerca de um novo empréstimo no valor de R$ 270,00, no entanto,
o mesmo
informou ao preposto da instituição financeira que não havia contraído nenhum novo empréstimo, bem como, que o banco
havia lhe
creditado a importância de R$ 269,00 espontaneamente.

Em que pese tenha tentado cancelar qualquer novo empréstimo em seu nome, o Postulante não logrou êxito em seu intento. Desta forma, por entender que fora enganado pelo Reclamado, o Reclamante ajuizou demanda almejando o cancelamento do contrato, bem como, a condenação do Réu ao pagamento de uma indenização a título de danos morais.

[...]

Após analisar os argumentos e documentos apresentados nos autos pelos litigantes, entendo que o Reclamado não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão declaratória perseguida pelo Reclamante (Art. 373, II, do Código de Processo Civil).

Na verdade, além dos argumentos sustentados na contestação serem totalmente genéricos, o Reclamado deixou de tecer esclarecimentos acerca dos fatos que realmente ensejaram a propositura da demanda.

A meu ver, o cerne da lide não está na existência de vínculo entre as partes (pois, o próprio Reclamante reconhece isso na exordial), mas sim, na eventual regularidade da contratação do famigerado empréstimo de R$ 269,00 (Duzentos e sessenta e nove reais).

Conforme consta das explanações fáticas do Reclamante,
o mesmo
aduziu ter recebido uma ligação da Reclamada, oportunidade em que o representante da instituição teria lhe informado acerca de um suposto crédito que
o mesmo
faria jus, no tocante a juros cobrados indevidamente no contrato anteriormente firmado (2015).

[...]

Em respeito à inversão do ônus da prova, cabia ao Reclamado demonstrar a legitimidade do empréstimo realizado em agosto/2017, pois,
o Reclamante nega
de forma veemente ter anuído com qualquer nova contratação. Considerando que a suposta contratação se consolidou por meio telefônico, a instituição financeira tinha a obrigação de apresentar o competente arquivo de áudio a fim de retirar o alicerce da inicial, ônus este que, definitivamente, não se desincumbiu.

Desta forma, não tendo sido apresentada nenhuma prova no que concerne
a
expressa manifestação de vontade do Reclamante em
aderir a qualquer empréstimo, entendo que o direito não milita em favor da Reclamada, restando evidente apenas a falha na prestação de seus serviços.

[...]

Diante de todo o exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida pela Reclamada e, no tocante ao mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, apenas para DECLARAR a inexigibilidade de quaisquer valores referentes ao empréstimo realizado em agosto/2017, não havendo de se falar na existência de danos morais
”
.
(Id. 247932233 – fls. 3/4).

Não há qualquer pedido inicial ou fundamentação voltada à ilegalidade de outros
saques
, como o celebrado em 2015,
ou
do contrato em si
,

cuja legitimidade foi afirmada pelo próprio apelante, e
não foi objeto
de análise pelo juízo de origem.

A
sentença recorrida corretamente julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, uma vez que
o
contrato declarado inexigível em outro processo
(autos
n. 8034806-43.2017.811.0002
)

trata exclusivamente do saque de R$ 269,00, não guardando relação com os descontos atualmente realizados nos proventos do apelante.

Desse modo,
ao ampliar o debate
no recurso
para questões alheias ao objeto da lide, o recorrente ultrapassa os limites permitidos em sede recursal, introduzindo matéria nova que não foi submetida ao contraditório no juízo
a quo
. Tal conduta viola os princípios da lealdade processual e da preclusão, não
podendo ser
admi
tido
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE CITAÇÃO, CONEXÃO/PREVENÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL PRIVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OFENSA A DIALETICIDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL (ART 184 DA CF). INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da exequente no cumprimento de sentença. A agravante alegou nulidade da citação, prevenção/conexão com ação de usucapião, posse por mais de 17 anos e desapropriação judicial por interesse social.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade da citação;

(
ii
) se a ação de usucapião ensejaria prevenção ou conexão;

(
iii
) se a posse de mais de 17 anos justificaria sua manutenção;

(
iv
) se há fundamento para a desapropriação judicial privada ou a desapropriação por interesse social, conforme o artigo 184 da CF.

III. Razões de decidir:

3. A nulidade da citação, prevenção/conexão com a ação de usucapião e posse de mais de 17 anos não foram objeto da decisão agravada, sendo matérias já preclusas, uma vez apreciadas em sentença anterior.

4. A desapropriação judicial privada, nos termos do art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil, não pode ser aplicada, pois não há prova de que a área ocupada seja de interesse social, conforme decisão da Procuradoria do Município de Cuiabá, que já desapropriou 90% da área, excluindo a faixa onde a agravante se encontra.

5. A desapropriação por interesse social com base no artigo 184 da Constituição Federal é de competência exclusiva da União, o que, além de configurar inovação recursal, não foi objeto da decisão agravada, sendo vedada a sua apreciação
sob pena
de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:

"A desapropriação judicial privada, prevista no art. 1.228, §§ 4º e 5º do CC, exige a comprovação de interesse social e econômico relevante, o que não se verificou no caso concreto."

"A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, conforme art. 184 da CF
, é
de competência exclusiva da União e não pode ser analisada em sede de agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 184; CC, art. 1.228, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1903788/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j.
22.11.2021
”
.

(
TJ/MT,
1020571-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – SEGURO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA ÁREAS PRIVATIVAS – UNIDADE AUTÔNOMA DANIFICADA PELA FORTE CHUVA E VENTANIA – CASO FORTUITO – NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO CONDOMÍNIO QUANTO AO DEVER DE MANUTENÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais, por se tratar de inovação recursal.

2. Se houve a contratação do seguro na modalidade condomínio com cobertura apenas para as áreas comuns, inexistindo previsão para cobertura para as unidades autônomas, não há como conceder a indenização securitária para danos ocorridos em unidade autônoma.

3. A alegação de negligência e omissão do condomínio quanto ao dever de manutenção apenas em fase recursal caracteriza inovação recursal.

4.
Recurso desprovido
”
.
(TJ/MT,
1028765-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Por outro lado, n
ão obstante a improcedência dos pedidos iniciais, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, conforme disposto no art. 80, II, do Código de Processo Civil, exige a comprovação inequívoca de conduta dolosa voltada à alteração da verdade dos fatos ou deslealdade processual.

No presente caso, a atuação do apelante não evidencia o dolo necessário para caracterizar a má-fé, uma vez que suas alegações, ainda que rejeitadas, decorrem de interpretação pessoal acerca de irregularidades nos descontos efetuados. Assim, ausente
a
demonstração de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou praticar ato temerário, deve ser excluída a multa por litigância de má-fé imposta na sentença, mantendo-se o julgamento no tocante aos demais aspectos.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
,

EM PARTE
,
do recurso de apelação em razão da
matéria nova suscitada, por se tratar de inovação recursal, permanecendo hígida a sentença no que tange à análise estrita dos pedidos e fundamentos apresentados na inicial
e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
tão somente para excluir da sentença a multa por litigância de má-fé
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024